Tribunal: TJES
Processo: 5012445-59.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012445-59.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL FESTAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. DESCONTO INCONDICIONAL. NÃO-INCIDÊNCIA DEPENDENTE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO NA CADEIA DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Sul Festas Comércio de Artigos para Festas Ltda contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, na qual pleiteava o reconhecimento do direito líquido e certo à não incidência de ICMS sobre mercadorias enviadas a título de bonificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a incidência de ICMS sobre mercadorias dadas em bonificação, considerando a alegação de desconto incondicional;
(ii) avaliar se houve demonstração suficiente do direito líquido e certo no âmbito do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída dos fatos narrados na inicial, não admitindo dilação probatória, conforme estabelece a legislação processual e a jurisprudência consolidada.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 144, firmou a tese de que os descontos incondicionais não integram a base de cálculo do ICMS, sendo as bonificações, em regra, reconhecidas como modalidade de desconto incondicional, desde que comprovadas.

5.

No caso, o reconhecimento da não incidência do ICMS sobre as bonificações requer a demonstração de que os descontos foram efetivamente incondicionais e repercutiram na cadeia de consumo até o consumidor final.

6.

A documentação apresentada pela recorrente não foi suficiente para comprovar que as mercadorias foram dadas em bonificação incondicional e que tal desconto refletiu na cadeia de consumo, especialmente no regime de substituição tributária, em que há maior controvérsia quanto à aplicabilidade da tese do Tema 144.

7.

A ausência de prova contábil robusta e a impossibilidade de realização de perícia em sede mandamental inviabilizam o reconhecimento do direito líquido e certo invocado pela impetrante.

8.

A jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte reafirma que a exclusão do ICMS sobre bonificações depende de prova inequívoca das condições que configuram o desconto incondicional, não cabendo alegações genéricas ou insuficientemente comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A não incidência de ICMS sobre mercadorias dadas em bonificação depende da comprovação de que se trata de desconto incondicional e de que houve repercussão desse desconto na cadeia de consumo até o consumidor final.

2.

No regime de substituição tributária, é necessário demonstrar que o benefício alcançou todas as operações subsequentes, sem correspondente aumento de valor, para exclusão da base de cálculo do tributo.

3.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída, não sendo cabível a dilação probatória para a comprovação de requisitos essenciais à obtenção da segurança pleiteada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, II, "b"; LC 87/96, art. 13; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1.111.156/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Tema 144, Primeira Seção, Julg. 14/10/2009, DJe 22/10/2009.

·

STJ, AgInt no AREsp 1.991.728/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julg. 26/09/2022, DJe 30/09/2022.

·

TJPR, ApCiv 0003890-45.2022.8.16.0004, Rel. Des. Marcos Sérgio Galliano Daros, Julg. 20/02/2024.

·

TJSP, AC 1008190-77.2017.8.26.0053, Rel. Des. Borelli Thomaz, Julg. 08/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012445-59.2021.8.08.0024

APELANTE: SUL FESTAS COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇAO CÍVEL
interposto por
SUL FESTAS COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA
em face da r. sentença ID 7613069, que denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões, ID 7613078, a recorrente sustenta a legitimidade passiva da autoridade indicada na impetração e a necessidade de adoção da teoria da encampação.

Alega, ainda, que comprovou, por meio de documentação contábil, a ilegalidade praticada e o seu direito líquido e certo a não recolher ICMS sobre operações de bonificação.

Contrarrazões, ID 7613083, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público afirma inexistir interesse público qualificado que demande a intervenção no feito (ID 9266370).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito à incidência de ICMS sobre operações relativas a produtos dados em bonificações.

De plano, saliento que sequer se faz necessário perquirir acerca da legitimidade da autoridade apontada como coatora, porquanto aquela indicada na exordial defendeu o mérito do ato administrativo.

Ultrapassada essa questão, ressalto que o mandado de segurança é ação de rito sumaríssimo que não comporta dilação probatória.

No caso, a impetrante, aqui recorrente, sustenta a necessidade de afastar a incidência de ICMS sobre as operações de envio de mercadorias a título de bonificação ou aquelas em que conferido outro tipo de desconto.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 144, firmou a seguinte tese: “
Os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS”
.

A ementa do acórdão do referido julgamento expressou de forma clara:

TRIBUTÁRIO ICMS MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO ESPÉCIE DE DESCONTO INCONDICIONAL INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MERCANTIL ART. 13 DA LC 87/96 NÃO-INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. 1. A matéria controvertida, examinada sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, restringe-se tão-somente à incidência do ICMS nas operações que envolvem mercadorias dadas em bonificação ou com descontos incondicionais; não envolve incidência de IPI ou operação realizada pela sistemática da substituição tributária.
2. A bonificação é uma modalidade de desconto que consiste na entrega de uma maior quantidade de produto vendido em vez de conceder uma redução do valor da venda. Dessa forma, o provador das mercadorias é beneficiado com a redução do preço médio de cada produto, mas sem que isso implique redução do preço do negócio. 3. A literalidade do art. 13 da Lei Complementar n. 87/96 é suficiente para concluir que a base de cálculo do ICMS nas operações mercantis é aquela efetivamente realizada, não se incluindo os "descontos concedidos incondicionais". 4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o valor das mercadorias dadas a título de bonificação não integra a base de cálculo do ICMS
. 5. Precedentes: AgRg no REsp 1.073.076/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 25.11.2008, DJe 17.12.2008; AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 935.462/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 8.5.2008; REsp 975.373/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15.5.2008, DJe 16.6.2008; EDcl no REsp 1.085.542/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 24.3.2009, DJe 29.4.2009.Recurso especial provido para reconhecer a não-incidência do ICMS sobre as vendas realizadas em bonificação. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 8/2008 do Superior Tribunal de Justiça. (REsp 1111156/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009, DJe 22/10/2009).

Verifica-se, portanto, que a não incidência do ICMS sobre o valor relativo a mercadorias dadas em bonificação se justifica em razão de configurar descontos incondicionais. No inteiro teor do voto do referido julgado extrai-se:

A bonificação é uma modalidade de desconto que consiste na entrega de uma maior quantidade de produto vendido em vez de conceder uma redução do valor da venda. Dessa forma, o provador das mercadorias é beneficiado com a redução do preço médio de cada produto, mas sem que isso implique redução do preço do negócio.

Ocorre, assim, quando realizada a venda de dez produtos e cobra-se por oito, por exemplo.

Desse modo, o consumidor é beneficiado, sem qualquer contraprestação, com a redução do preço médio do produto, o que ocorre devido à remessa a maior de mercadorias sem custo.

A não incidência do tributo depende da comprovação de que se trata de desconto incondicional. Ou seja, é necessário que se demonstre que o desconto concedido vai repercutir em cadeia nas operações subsequentes.

Ressalto que, no voto condutor do referido recurso especial, se destacou de forma expressa que o caso não se referia a caso de substituição tributária, em relação ao qual há controvérsia no âmbito do STJ. A propósito:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. ICMS-ST. CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS N. 431 E 457 DO STJ. NECESSIDADE DE PROVA DA REPERCUSSÃO DAS BONIFICAÇÕES (DESCONTOS INCONDICIONAIS) AOS CONSUMIDORES FINAIS, PARA FINS DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST. PRECEDENTES. BASE DE CÁLCULO COM UTILIZAÇÃO DO PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR (PMC). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SOLIDARIEDADE ENTRE SUBSTITUÍDO E SUBSTITUTO NA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS DE DIFERENTES ESTADOS OU DE CONTRARIEDADE À SÚMULA DO STJ.

1. No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos arts.

18, caput, § § 1º e 3º, e 19, caput, da Lei n.º12.153/20091, admite-se o pedido de uniformização de interpretação de lei federal acerca de questão de direito material a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça quando: (a) houver divergência, na interpretação de lei federal, entre Turmas Recursais de diferentes Estados sobre controvérsia idêntica; (b) súmula dessa Corte sofrer contrariedade por decisão proferida por Turma Recursal ou pelas Turmas de Uniformização.

2. Discute-se no presente pedido de uniformização de interpretação de lei federal a alegação de dissídio interpretativo em torno das Súmulas n. 431 e 457 do STJ, respectivamente, in verbis: "É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetida a regime de pauta fiscal" e "Os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS".

3. O caso dos autos trata de ICMS-ST, e sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da necessidade de prova da repercussão das bonificações (descontos incondicionais) aos consumidores finais para fins de exclusão da base de cálculo do ICMS-ST, de modo que tal exclusão não ocorre de forma automática na sistemática da substituição tributária, como pretende a requerente.

A propósito: AgInt no AREsp n. 2.219.883/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.

4. O acórdão da 4ª Turma Recursal, ora impugnado, encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, a qual admite a utilização dos preços indicados por órgão competente (PMC) na composição da base de cálculo presumida do ICMS na circulação de medicamentos em regime de substituição tributária, na forma do art. 8º, § § 2° e 3°, da LC n. 87/1996, promovendo a diferenciação deste procedimento com a figura do regime de pauta fiscal. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.782.455/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021, DJe 1º/7/2021; REsp 1.519.034/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 16/11/2017; RMS 21.844/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 5/12/2006, DJ 1º/2/2007, p. 392.

5. A requerente não trouxe qualquer divergência interpretativa entre Turmas de diferentes Estados ou contrariedade à Súmula deste STJ em relação à alegação de incompatibilidade entre o regime de substituição tributária e a solidariedade entre os contribuintes (substituto e substituído) para fins de exame de eventual uniformização de interpretação de lei federal no ponto.

6. Em suma, não restou demonstrada a contrariedade às Súmulas n. 431 e 457 desta Corte segundo interpretada dada a elas pelo próprio STJ, e não houve fundamentação apta ao conhecimento do pedido em relação à insurgência quanto à responsabilidade tributária solidária.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no PUIL n. 3.674/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. OPERAÇÕES DE REMESSAS DE MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO, SUBMETIDAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. 1.
Conforme consta na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que existe o direito à exclusão das mercadorias dadas incondicionalmente em bonificação da base de cálculo do ICMS, no regime próprio de pagamento, e pela inexistência desse mesmo direito, no regime de substituição tributária, que é o caso dos autos
. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.991.728/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022)

Em se tratando de recolhimento do ICMS em regime de substituição tributária, a par da controvérsia existente, caberia ao contribuinte comprovar que todas as operações ocorridas entre ela e o consumidor final estão abrigadas pela mesma vantagem, sem correspondente aumento de valor, além de comprovar que a bonificação é incondicionada.

Todavia, os documentos colacionados à exordial não comprovam que as mercadorias receberam o desconto incondicionado e, tampouco, que ele abrangeu toda a cadeia de consumo.

Como corretamente consignado na sentença somente a prova pericial contábil seria capaz de comprovar a situação narrada, o que não se mostra cabível em sede mandamental.

Em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. OPERAÇÕES ENVOLVENDO MEDICAMENTOS. Procedimento de autorregularização.
Mercadorias dadas em bonificação. Modalidade de desconto incondicional.
Exclusão da base de cálculo do imposto. Súmula nº 457 do Superior Tribunal de Justiça. Inviabilidade.
Operações realizadas no regime de substituição tributária. Necessidade de demonstração do repasse do benefício ao consumidor final. Ausência de comprovação. Responsabilização da farmácia (substituída) pelo não recolhimento, total ou parcial, do ICMS pelo fabricante (substituto).
Possibilidade. Existência de expressa previsão legal. Inteligência dos artigos 124 do Código Tributário Nacional e 21, inciso IV, alínea a, da Lei Estadual nº 11.580/1996. Divergência dos valores estabelecidos no pmpf e àqueles praticados comercialmente pelas farmacêuticas.
Ausência de demonstração. Remédio constitucional que exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Direito líquido e certo não demonstrado.
Manutenção da sentença de primeiro grau. Recurso não provido. (TJPR; ApCiv 0003890-45.2022.8.16.0004; Curitiba; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Sérgio Galliano Daros; Julg. 20/02/2024; DJPR 21/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. NÃO-INCIDÊNCIA. MERCADORIAS. DESCONTO INCONDICIONAL (BONIFICAÇÃO). PROVA DAS OPERAÇÕES E BONIFICAÇÕES. INEXISTÊNCIA. ESTORNO DO CRÉDITO. DEVIDO. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Sustenta a sociedade empresária apelante a preliminar de nulidade da sentença, alegando ser extra petita, pois não pediu na lide acerca do ICMS substituição tributária, mas apenas o ICMS próprio. Preliminar rejeitada;2
. O STJ, no RESP nº 1.111.156/SP, tema 144, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que a bonificação em mercadoria constitui uma modalidade de desconto incondicional e, portanto, não integra a base de cálculo do ICMS. Denota-se do caderno processual que as empresas apelantes não provaram as operações realizadas tocante à circulação de mercadorias com descontos incondicionais (bonificação), não fazendo jus, destarte, a devolução pretendida
;3. No caso em tablado, o édito sentencial merece reforma no que pertine à exigência da prova de bonificação, isto é, além da nota fiscal ou documento auxiliar, cumulativamente, exigiu instrumento particular (contrato), de sorte que, esta relatoria entende ser despiciendo este último requisito (contrato);4. À evidência, não se sujeitando as operações de saída de mercadoria em bonificação ao ICMS, os créditos escriturais de ICMS devem ser estornados, já que não há direito ao aproveitamento, nos termos do artigo 155, § 2º, inciso II, alínea "b", da Constituição da República;5. Apelação cível do Estado do Ceará conhecida e provida. Apelatório das demandantes conhecido e provido em parte. (TJCE; AC 0838534-47.2014.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Iraneide Moura Silva; DJCE 31/05/2023; Pág. 62)

PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária C.C. Repetição de indébito.
ICMS. Incidência sobre mercadorias em bonificação. Insuficiência de prova sobre se tratar de bonificação incondicional. Descabimento, ainda, de exclusão do ICMS nas operações realizadas sob o regime de substituição tributária
. Entendimento no E. Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1008190-77.2017.8.26.0053; Ac. 12475333; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Borelli Thomaz; Julg. 08/05/2019; DJESP 23/05/2019; Pág. 3667)

Assim, não tendo demonstrado os requisitos necessários ao reconhecimento do direito à não incidência tributária, correta a sentença que denegou a segurança.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Sem honorários recursais por se tratar de mandado de segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)